Tribunal: TJDFT
Processo: 0737786-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APOSENTADORIA. INSTITUTOS DIVERSOS. INOBSERVÂNCIA AO COMANDO JUDICIAL EXARADO EM LIMINAR. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE CONDUTA MALICIOSA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de 10% (dez por cento) sobre a aposentadoria do executado até o pagamento total da dívida
2. O contrato de previdência complementar constitui na acumulação de recursos por parte do segurado, por um lapso temporal, a fim de que receba quantia mensal destinada a auxiliar na sua mantença, o que difere da aposentadoria proveniente do órgão empregador.
3. A decisão que determinar a penhora sobre a aposentadoria do executado não atende ao comando exarado na liminar de bloqueio sobre os proventos percebidos pelo executado a título de aposentadoria complementar.
4. As partes devem assumir comportamento leal e colaborativo no processo, no intuito de conferir efetividade ao Princípio da Cooperação na fase de execução. São vedadas as condutas que contrariam a boa-fé processual ou que sejam capazes de causar embaraço ou obstar a satisfação do crédito exequendo.
5. Revela-se incabível a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, quando não restar demonstrada a prática de conduta dolosa, maliciosa ou ardilosa pelo executado com o objetivo de dificultar ou causar embaraço à penhora.
6. Recurso conhecido e provido.